Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-59.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPÁDA (artigo 300/NCPC)" – Cartão de Crédito – Autora alega a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de fatura de cartão de crédito que sustenta desconhecer – Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPÁDA (artigo 300/NCPC)" – Cartão de Crédito – Autora alega a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de fatura de cartão de crédito que sustenta desconhecer – Laudo pericial concluiu pela falsidade das assinaturas, constantes no contrato discutido - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora - Pretensão da apelante em majorar o quantum indenizatório arbitrado para R$ 10.000,00 – Pertinente a majoração do montante indenizatório, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro do réu/apelado - Decisão reformada nesta parte – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.